Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18809735, o exequente pede: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA MARIA TOME ANGELO, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANDRO JOSE DA SILVA, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA, haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 9561294, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9561259; e,; b) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9561308, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9561286 (EVA DAS GRAÇAS PEREIRA), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a EVA DAS GRAÇAS PEREIRA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 9561078), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID 18809735 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador